Tribunal: TJDFT
Processo: 0745332-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745332-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON BATISTA PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELSON BATISTA PINTO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível n.o 0722331-28.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, aos seguintes termos (ID 174742145 dos autos originários): “Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por NELSON BATISTA PINTO em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Citado, o réu apresentou contestação (ID 98223238). Noticia a suspensão ordenada pelo STJ no IRDR no 71. Argui, entre outras preliminares, a sua ilegitimidade passiva, a competência da justiça federal, a competência territorial de Rio de Janeiro/RJ, e impugna a gratuidade de justiça. Suscita, ainda, prejudicial de prescrição quinquenal e, subsidiariamente, prescrição decenal. A tramitação ficou suspensa. Contudo, sobrevindo julgamento do IRDR pelo STJ, apenas o réu se manifestou e os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Inicialmente, colaciono a tese firmada pelo STJ, no IRDR no 71 (Tema 1150), porquanto aplicável ao caso. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Em razão do caráter primordial, analiso as alegações de incompetência absoluta e relativa da Justiça do Distrito Federal. Da legitimidade passiva e da competência da Justiça Federal Conforme assentado pelo STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à demanda em que lhe é atribuída falha na prestação do serviço de administração das contas do PASEP. Excluída, portanto, a legitimidade passiva da União, a competência para o processo e julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil é da Justiça Estadual/Distrital, conforme se depreende das súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Rejeito, portanto, as preliminares. Da incompetência relativa O art. 46 do CPC dispõe que: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. O réu pleiteia a modificação de competência, a fim de que o processo seja conduzido e julgado pelo juízo de seu domicílio que coincide com o domicílio do autor, pois possui agência bancária instalada naquela cidade (Rio de Janeiro/RJ) e porque não haverá prejuízo para a defesa e participação do autor. A preliminar deve ser acolhida. No caso, em que pese a discordância da parte autora com a modificação da competência, de fato, o réu pode ser demandado no domicílio do autor porque o réu também tem domicílio na localidade - agência ou sucursal (CPC, art. 53, III, b) - e porque não se vislumbra prejuízo à defesa do autor. Vale destacar que, ademais, tratando-se de autos eletrônicos, a modificação da competência territorial, em regra, não afeta a prática de atos processuais. Isso não obstante, a atração das ações propostas em face do Banco do Brasil, considerando o porte da atividade, tem sobrecarregado a Justiça do Distrito Federal em detrimento da prestação jurisdicional célere e adequada à população do DF, além de prejudicar o próprio dimensionamento da máquina judiciária local (CF. art. 93, XIII). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o ‘reconhecimento de ofício da incompetência’ pelo Juízo singular. 2. O ‘reconhecimento de ofício da incompetência territorial’ decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de ‘abuso’ e para a correlata noção de ‘atitude abusiva’ das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio ‘sistema de administração da justiça’. A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: a) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou b) à boa fé; ou ainda c) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado ‘fim econômico ou social’ da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão ‘coletiva’, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada ‘distribuição aleatória’, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido". (07298075220238070000, 2a Turma Cível, Relator ALVARO CIARLINI, julgamento em 20/09/2023, DJe de 06/10/2023) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP.IRREGULARIDADE DE SAQUES DE MONTANTES FINANCEIROS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Itabaianinha/SE, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de escolha de foro para ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, envolvendo o Banco do Brasil. 2. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 3.O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 4. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (07061282320238070000, 3a Turma Cível, Relator ROBERTO FREITAS FILHO, julgamento em 27/07/2023, DJe de 10/08/2023) Registre-se que não se trata de declinação de ofício, ante a alegação do réu em contestação. Diante do reconhecimento da incompetência, fica prejudicada a análise, por este Juízo, das demais teses suscitadas pelo réu. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 52660837), afirma, em síntese, que resolveu ingressar com a ação no local da sede do réu, conforme prevê o art. 53, III, do CPC. Argumenta que este Tribunal é manifestamente competente para julgar e processar as ações em que o réu aqui possuir sua sede. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Em liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso para manter a tramitação do processo no Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Registro que a gratuidade de justiça já foi deferida pelo juízo a quo, sendo despicienda nova análise em grau recursal. Passo ao pedido cautelar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela parte agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal, conforme prevê o art. 53, inciso III, "b" e "d", do CPC, que assim dispõe: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; A orientação jurisprudencial, que adotada referido entendimento, tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça referentes ao mesmo tema, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 101, INCISO I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 53, III, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor”). E o agravante tem domicílio em Uberlândia/MG. 2. O art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. 3. O agravante/autor narrou, na inicial, ter tido acesso aos extratos do PASEP em sua agência do Banco do Brasil em Uberlândia/MG, momento em que teria tido ciência inequívoca da violação do seu direito. O domicílio do Banco requerido, para fins da ação de origem, seria, portanto, o município do Uberlândia/MG, local da agência. Nenhuma razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (0712602-10.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1726260, Data de Julgamento: 06/07/2023, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE: 19/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, em sentido contrário: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INJUSTIFICADOS. CONTA PASEP. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre ação indenizatória por eventual dano material causado em virtude de descontos bancários injustificados na conta do PASEP da parte autora agravante, cuja administração recai sobre o Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar 8/70. 2. O artigo 53, III, “b” e “d”, do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea “a” do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Admite-se o ajuizamento da ação de indenização movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (0703409-68.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1687826, Data de Julgamento: 12/04/2023, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE: 26/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo, o processo poderá ser remetido para outro estado da federação. Assim sendo, deve ser deferido o pedido liminar tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pela Turma. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora